Tribunal: TJSP
Processo: 0001530-64.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA DE TRÂNSITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. JUROS DE MORA. Em se tratando de repetição de indébito tributário, não incide, na espécie, a Lei Federal no 11.960/09. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Consoante o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula 188 do C. STJ "Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA DE TRÂNSITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. JUROS DE MORA. Em se tratando de repetição de indébito tributário, não incide, na espécie, a Lei Federal no 11.960/09. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Consoante o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula 188 do C. STJ "Os juros moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Aplicação do artigo 86 do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001530-64.2015.8.26.0244, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado MARCIA GARCIA
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001530-64.2015.8.26.0244 -Voto no 23220
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0001530-64.2015.8.26.0244
Comarca: MONGAGUÁ
Apelante: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
Apelada: MARCIA GARCIA BORGES
Juiz
(a)
Sentenciante:
ANDREA
APARECIDA
NOGUEIRA
AMARAL ROMAN
Voto no 23220
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA DE
TRÂNSITO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. JUROS
DE MORA. Em se tratando de repetição de indébito
tributário, não incide, na espécie, a Lei Federal no
11.960/09. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
Consoante o artigo 167, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional e Súmula 188 do C. STJ “Os juros
moratórios, na repetição de indébito, são devidos a partir do
trânsito em julgado da sentença”. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. Aplicação do artigo 86 do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

Cuida-se de ação de repetição de indébito
movida por Marcia Garcia Borges, em face do Município de
Mongaguá, alegando, em síntese, que, pagou em duplicidade
multa de trânsito no valor de R$ 127,69. Requer, assim, a
condenação da ré a restituição em dobro do valor, bem como
pagamento de indenização por danos morais.
A
r.
sentença
de
fls.
63/67,
julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré a restituir
o valor de R$ 127,69, corrigido monetariamente pela tabela
prática do TJSP, desde a data do desembolso, e juros legais de
1% ao mês, desde a data do vencimento. Pela sucumbência,
condeno a autora, respeitada a gratuidade de justiça, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001530-64.2015.8.26.0244 -Voto no 23220
3
pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, 1o, do CPC.
Apelou o Município (fls. 70/76), pugnando
pela aplicação dos juros de mora nos termos da Lei 11.960/09,
bem como sua incidência a partir do trânsito em julgado da
sentença. Requer também a inversão da sucumbência, sob o
argumento de que a autora sucumbiu na maior parte. Por fim,
requer a fixação da verba honorária sobre o valor da
condenação e não sobre o valor da causa.
Contrarrazões (fls. 81/88).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Em se tratando de repetição de indébito
tributário, não incide, na espécie, a Lei Federal no 11.960/09.
Nesse sentido a Súmula 523 do C. STJ:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de
tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança
do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa
Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação
local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
Em relação ao termo inicial dos juros
moratórios na repetição de indébito, consoante o artigo 167,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmula 188 do
C. STJ “Os juros moratórios, na repetição de indébito, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001530-64.2015.8.26.0244 -Voto no 23220
4
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

Por
fim,
há
de
ser
reconhecida
a
sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora foi
vencedora no pedido de danos materiais, porém sucumbiu no
pedido de danos morais.

Sendo assim, condeno as partes ao
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §8o do CPC, em
razão do baixo valor da causa, ressalvada a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.

Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator